Tribunal: STF
Processo: ARE 1329695
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 9):
    “DECLARATÓRIA C.C. COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO IPTU Lançamento complementar do exercício de 2015, em razão de edificação de obras - Municipalidade que pode lançar complementarmente o IPTU, em razão da edificação no imóvel, independentemente da formalização do “habite-se”, eis que essa condicionante não integra o fato gerador do tributo. Sentença que julgou improcedente o pedido, mantida Recurso improvido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 11, p. 19):
    “a) Ofendeu o art. 5°, XXXV e LV e o art. 93, IX, da CF ao negar provimento aos embargos de declaração opostos pela Recorrente para suprir omissão, contradição e prequestionar; 
    b) Ofendeu os arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF, ao validar a exigência do imposto predial antes da conclusão da edificação; 
    c) Julgou válido o art. 9°, I, "a", da Lei Municipal n° 15.406/11, contestados em face dos arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF; e
    d) Julgou válido o art. 9°, I, "a", da Lei Municipal n° 15.406/11 (lei o a o local), contestados em face dos arts. 32 do CTN e 79, 1.196 e 1.228 do Código civil.”
    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 93, IX, da Constituição, com base no art. 1.030, I, a e b, do CPC, em razão ao que decidido no Tema 339 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu com fundamento nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 30, p. 56-58).
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas ao tema de fundo, envolvendo a legitimidade da cobrança do IPTU, uma vez que, no tocante à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte admitida do recurso.
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 11-12):
    “A Fazenda Municipal pode proceder à revisão do lançamento tributário, desde que atendidos os requisitos legais, tendo em vista o art. 149, VIII do CTN. 
    […]
    O IPTU é um imposto periódico e será cobrado no primeiro dia do ano correspondente ao exercício fiscal. 
    Mas, quando se observa a possibilidade de alteração do lançamento do IPTU com base no art. 149 do CTN, especialmente naquelas hipóteses caracterizadas por omissão e erro de fato, a Municipalidade deverá proceder à revisão do lançamento, com base nos fatos que tomou conhecimento somente após a constituição do crédito tributário e, isso não caracterizará nenhuma ofensa ao princípio da anterioridade. 
    Assim, considera-se também ocorrido o fato gerador do IPTU, no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer a construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986, com as alterações posteriores, constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação incorporada ou instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais (artigo 2º, II, alíneas “a” a “c” da Lei Municipal nº 6.989/66, com redação da Lei Municipal nº 15.406/2011), como se deu no caso concreto. ”
    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise da legislação local referente ao IPTU, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1236211 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente